Tribunal: TJMT
Processo: 1024135-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024135-76.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), ADRIAN GUSTAVO SANTOS - CPF: 071.050.151-01 (PACIENTE), ALINE BATISTA BENTO - CPF: 034.457.011-80 (IMPETRANTE), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (IMPETRANTE), ALINE BATISTA BENTO - CPF: 034.457.011-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024135-76.2023.8.11.0000

PACIENTE: ADRIAN GUSTAVO SANTOS
IMPETRANTE: ALINE BATISTA BENTO, JEAN CARLOS PEREIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO DECRETADA EM RAZÃO DA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS –
306G DE MACONHA E 32G DE COCAÍNA
– INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A EVIDENCIAR A HABITUALIDADE DO COMÉRCIO MALSÃO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não olvidando a gravidade dos fatos imputados ao paciente, nada obsta a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas menos gravosas, haja vista a ausência de base empírica a evidenciar o risco concreto de reiteração da prática delitiva.

Conquanto a quantidade e/ou variedade de drogas sirvam de fundamento para decretação da prisão preventiva [Enunciado Orientativo n. 25], a apreensão de 306g de maconha e de 32g de cocaína não se mostra expressiva a autorizar a imposição da medida extrema.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024135-76.2023.8.11.0000

PACIENTE: ADRIAN GUSTAVO SANTOS
IMPETRANTE: ALINE BATISTA BENTO, JEAN CARLOS PEREIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Jean Carlos Pereira, em favor de Adrian Gustavo Santos, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

O impetrante aduz que o paciente não foi visualizado em atitude suspeita de traficância, assinalando que a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não autoriza o ingresso domiciliar.

Assevera que não existem elementos concretos que demonstrem que a liberdade do paciente colocaria em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Consigna que a autoridade coatora não declinou um único elemento objetivo que indicasse a imprescindibilidade da custódia cautelar, tratando-se de paciente que conta 22 anos de idade, e que ainda confessou a conduta delituosa.

Argumenta que a manutenção da prisão ofende o princípio da homogeneidade.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da medida extrema por cautelares diversas.

O pedido de tutela de urgência foi parcialmente deferido, e as informações foram prestadas pela autoridade coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pela concessão da ordem, confirmando a liminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024135-76.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1012183-77.2023.8.11.0040, a Polícia Militar de Sorriso, dando continuidade à operação “Vittae – Fase VI”, recebeu diversas denúncias anônimas, dando conta de que em uma residência localizada na Travessa das Camélias, Bairro Jardim Primavera, ocorria a prática de tráfico de drogas.

Consta dos autos que a PM realizou rondas na referida rua e visualizou o paciente próximo à porta da residência.

Os policiais ouvidos na fase extrajudicial afirmaram que, ao ser indagado a respeito da denúncia recebida, o suspeito apresentou nervosismo e disse que não tinha nada ilícito, autorizando o ingresso dos militares em sua residência.

Na busca os policiais encontraram drogas e petrechos comumente utilizados para prática do tráfico, como se vê nas declarações prestadas pelo PM Joanir Alves de Almeida,
verbis
:

“FOI REALIZADA UMA BUSCA NO QUARTO ONDE HAVIA ODOR DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, ONDE FOI LOCALIZADO UM POTE VERMELHO COM ENTORPECENTES, ANÁLOGA À MACONHA, E UMA BALANÇA DE PRECISÃO, EM OUTRO QUARTO DENTRO DO PACOTE DE RAÇÃO DE CACHORRO FORAM LOCALIZADOS DOZE INVÓLUCROS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, DENTRO DA GELADEIRA FORAM LOCALIZADOS TRÊS PEDAÇOS GRANDES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, NO CHÃO DO QUARTO FOI LOCALIZADO TRINTA E SEIS SACOLA ZIP COM SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA, E DOIS ROLOS DE PAPEL FILME USADO PARA ARMAZENAMENTO DE ENTORPECENTES, E R$ 1.447.00 EM MOEDA CORRENTE CARACTERIZANDO O TRÁFICO DE ENTORPECENTES, APÓS A LOCALIZAÇÃO DOS ENTORPECENTES O SUSPEITO NOS RELATOU QUE REALIZA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO LOCAL”.

De fato, em seu interrogatório na fase inquisitorial, o paciente confessou a mercancia de substância entorpecente, asseverando que
“tinha o material apreendido nos autos guardado em sua residência para venda. Que vende cada papelote de cocaína pelo valor de R$ 50,00 [cinquenta reais] e só vende cocaína. Que afirma que a maconha que tinha guardado em casa e foi localizada e apreendida pelos policiais na noite de ontem é para uso próprio”
.

Entretanto, negou que tenha franqueado o acesso à residência aos policiais, dizendo que
“se preparava para dormir, quando escutou barulho vindo da frente da sua residência. Quando abriu a porta da frente e deu de cara com um policial em cima do muro da frente com uma arma de fogo apontada para a porta da casa e outro policial no portão já entrando. Que o interrogando não ofereceu resistência. Que os policiais entraram e encontraram a maconha que estava parte na geladeira e parte em um pote dentro do armário da cozinha e a cocaína estava debaixo do guarda-roupas. Que o dinheiro estava dentro do guarda-roupas”
.

Por ocasião da audiência de custódia, o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da
“expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos”
, como se vê:

“Oportuno destacar a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, a saber: aproximadamente
306g (trezentos e seis gramas) de maconha
,
32g (trinta e duas gramas) de cocaína
, a maior parte já fracionada e em condições de venda (no total 53 porções),
além da apreensão de R$ 1.447,00 (mil e quatrocentos e quarenta e sete reais)
,
1 (uma) balança de precisão e dois rolos de plástico filme
, vejamos:

[...]

Em consulta aos antecedentes do flagranteado, verifica-se que possui distribuído em seu desfavor o inquérito policial n. 1007574-51.2023.811.0040, pela suposta prática de
crime no âmbito de violência doméstica
. Muito embora a anotação não tenha por si só a força de demonstrar reiteração, o que pesa contra o detido é o contexto de sua prisão.

D’outra banda, afigura-se necessário assinalar, por relevante, que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito da temática
‘sub judice’
, a circunstância de o réu ser primário, manter residência fixa, atividade laboral regular e ser primário, só por si, não tem o condão de acarretar na revogação da prisão preventiva, máxime quando se mostra como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a ordem pública.

Afigura-se necessário assinalar também, neste ponto, por relevante, que, não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra, até mesmo porque, na região, existem diversos casos análogos ao presente, de forma a conduzir a população a um contexto de tensão constante e descrédito no Poder Judiciário”.

Não ignoro que, segundo assente entendimento jurisprudencial, a quantidade e/ou variedade de drogas autoriza a decretação da prisão preventiva
[1]
.

Entretanto, na hipótese vertente, estamos a tratar da apreensão de
306g de maconha
e
32g de cocaína
, não cuidando de quantidade tão expressiva a ponto de autorizar a imposição da medida extrema.

Ressalte-se, ainda, que apesar de apreendida considerável quantidade em espécie [R$ 1.447,00], além de uma balança de precisão e dois rolos de plástico filme, demonstrando, em tese, a prática da mercancia de estupefacientes, não se extraem dos autos elementos concretos a evidenciar a habitualidade do comércio malsão, tampouco indícios de se tratar de traficância de larga escala.

O que há de concreto são apenas as denúncias anônimas recebidas pela Polícia Militar dando conta de que naquela residência havia grande fluxo de pessoas entrando e saindo.

Porém, ao que parece, não foi realizada nenhuma campana prévia, nem mesmo monitoramento na aludida residência, a comprovar que ali se tratava de uma boca de fumo constantemente frequentada por usuários de drogas.

Assim, conquanto haja indícios suficientes da prática do crime de tráfico de drogas, máxime diante da confissão extrajudicial do paciente, não visualizo demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva, haja vista não se tratar da apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente.

Além disso, não se pode olvidar que o paciente se trata de jovem com 22 anos de idade, cujo único registro criminal existente em seu desfavor cuida-se de inquérito policial instaurado para apuração da prática do crime de violência doméstica.

Destaque-se, em reforço, que o paciente possui residência fixa no distrito da culpa, e exerce a profissão de servente de pedreiro, conforme declaração subscrita por Ueliton Lucas Strada da Silva.

Neste sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, em seu parecer,
verbis
:

“
In casu
, a decisão hostilizada, em que pese a gravidade do delito perpetrado, quando verificada todas as circunstâncias, a decisão constritiva não apresentou motivos idôneos para o decreto prisional cautelar.

Isso porque o fundamento apontado pela Douta Magistrada para a garantia da ordem pública, não são aptos por si só a justificar a manutenção do decreto cautelar, somada a não expressiva quantidade das substâncias ilícitas apreendidas. Vejamos trecho da decisão guerreada:

[...]

Assim, ao sopesar os fundamentos da segregação cautelar, as condições pessoais do paciente (primário, endereço certo e exercício de ocupação lícita) e as circunstâncias fático do delito, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitivas eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823; STJ, HC 597.123/SP).

Logo, a decisão objurgada encontra-se carente de fundamentação, o que é motivo suficiente para caracterizar a incidência de constrangimento ilegal, sanável por meio de ordem de
habeas corpus
”.

Por fim, no que tange à tese de ilegalidade da busca domiciliar, entendo que tal matéria demanda melhor esclarecimento durante a instrução criminal, notadamente diante da discrepância das versões apresentadas pelos policiais e pelo paciente.

Forte em tais razões, entendo que a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para tutelar a ordem pública, máxime porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER
a ordem impetrada em favor de
ADRIAN GUSTAVO SANTOS
, substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares outrora impostas
[2]
, consignando que a autoridade coatora poderá
revogar
,
substituir
ou
acrescentar
outras condições que reputar necessárias.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 25: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

[2]
(i) comparecimento bimestral em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; (ii) comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; (iii) não se envolver em outro fato criminoso; e, (iv) não fazer uso de substância entorpecente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023